Tribunal: STF
Processo: HC 248976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em benefício de Igor Aparecido Santos Niculau ou Igor Aparecido Santos Nicolau, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, denegou o Habeas Corpus n. 925.346/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Sérgio Henrique Rodrigues condenados, em 5.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 1511425-30.2022.8.26.0114) às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (latrocínio tentado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, que no dia 10 de julho de 2022, por volta das 4:45 horas, na Rua Papa João Paulo I, 1145, Jardim Palmeiras, nesta cidade e comarca, SERGIO HENRIQUE RODRIGUES, qualificado a fls. 24 e IGOR APARECIDO SANTOS NICOLAU, qualificado a fls. 27, previamente ajustados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mantendo as vítimas em poder deles, restringindo-lhes a liberdade, tentaram subtrair para eles, mediante violência, grave ameaça, exercida com emprego de arma, em face de JULIANA GARAVELLO GONÇALVES, FERNANDA GARAVELLO GONÇALVES e JULIO LUIS GARAVELLO GONÇALVES, pertences pessoais de propriedade destas e objetos de valor que guarneciam o imóvel. Da violência empregada na prática do roubo, não resultou a morte das vítimas JULIANA e JULIO, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. 



    Conforme o apurado, os denunciados previamente ajustados para praticarem delito contra o patrimônio, se dirigiram ao imóvel das vítimas e ingressaram na residência enquanto elas dormiam.



    Primeiramente, os denunciados apoderaram-se de pertences das vítimas que encontraram pela casa, colocando-os em uma mochila e ao notarem que havia pessoas no imóvel, dirigiram-se ao dormitório da vítima Júlio, aplicando-lhe golpe conhecido por mata-leão, além de diversos socos na cabeça, proferindo ameaças. 



    Ao avistarem a pistola da vítima que estava na cadeira do quarto, os denunciados perguntaram se Júlio era ‘polícia’, o que de pronto negou; e, em seguida, desferiram uma forte coronhada na cabeça de Júlio, ordenando que se deitasse no chão ao lado da cama, cobrindo-o com o edredom. 



    Ao notarem que na casa havia mais pessoas, os denunciados saíram do quarto de Júlio e dirigiram-se ao quarto onde dormiam Juliana e Fernanda, arrombado a pontapés a porta deste quarto, rendendo-as. 



    Júlio, percebendo que os denunciados o haviam deixado sozinho em seu quarto, apoderou-se de sua pistola e foi em socorro de suas irmãs, passando a verbalizar com os denunciados para que as soltassem. Os denunciados então, passaram a trocar intensamente tiros com Júlio; quando então, SÉRGIO agarrou Juliana pelo pescoço, esganando-a e levando-a para fora do quarto; ao passo que IGOR agarrou Fernanda. 



    Ato contínuo, SÉRGIO passou a utilizar Juliana de ‘escudo’, dando prosseguimento a troca de tiros visando alvejar Júlio. 



    Em dado momento, SÉRGIO, que mantinha Juliana rendida, com a intenção de matá-la, estando com a pistola encostada na cabeça de Juliana, efetuou dois disparos contra a cabeça dela, contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o pente da pistola havia caído sem que SÉRGIO percebesse, a pistola não disparou e não sobreveio a morte de Juliana, que conseguiu se desvencilhar de SÉRGIO. 



    Enfurecidos, SÉRGIO e IGOR intensificaram os disparos contra Júlio, ainda dentro da residência, visando matá-lo, sendo que por erro de pontaria, os denunciados não conseguiram acertar Júlio, apesar de efetuarem disparos que eram hábeis a lhe causar a morte. 



    Os denunciados, então, percebendo que estavam sem munição, evadiram-se pela janela, deixando o imóvel. 



    Juliana, ainda assustada, saiu da residência pedindo ajuda ao segurança do condomínio, quando mais uma vez, se deparou com SÉRGIO na rua, que novamente a ameaçou, mas acabou fugindo quando IGOR o chamou. 



    Na fuga, os denunciados deixaram cair na residência dois aparelhos de telefones celulares, um colete balístico e ali deixaram a mochila com os objetos das vítimas, além de outros objetos subtraídos de uma casa vizinha (fls. 13 – autos 1511907-75.2022.8.26.0114). Na tela inicial de um dos celulares, constava a foto de SÉRGIO.



    Procedeu-se ao exame pericial do local dos fatos, sendo colhidas impressões digitais, constatando-se que uma delas coincide com o datilograma do dedo Polegar esquerdo de SERGIO HENRIQUE RODRIGUES (fls. 32).



    Na delegacia de polícia as vítimas reconheceram os denunciados por fotografias, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito (fls. 17, 20 e 22)” (fls. 1-3, e-doc. 3).



     



    3. Em 20.6.2024, a Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO – LATROCÍNIO TENTADO – Preliminares de nulidades afastadas – Autoria e materialidade induvidosas – Depoimentos das vítimas firmes e sem desmentidos – Pede desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo – Inviável – Conjunto probatório suficiente para manter a condenação dos réus – Laudo de lesão corporal realizado na vítima que concluiu pela presença de lesões corporais de natureza LEVE, bem como o laudo do local atestou que foram efetuados ao menos 7 disparos de arma de fogo no interior do imóvel - Condenação mantida - Ainda que somente um dos agentes tenha efetuado os disparos, todos respondem pelo delito previsto no artigo 157, § 3º, parte final, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (teoria unitária ou monista) - Dosimetria penal e regime fechado adequados – Corretamente consideradas as circunstâncias judiciais negativas: subjugação das vítimas, concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, fundamento no v. acórdão do STJ do Ex. Ministro Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em 8/8/2023 - Recursos desprovidos” (fl. 18, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão as defesas interpuseram os recursos especial e extraordinário. Em 30.8.2024, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu parcialmente o recurso especial interposto pelo corréu Sérgio Henrique Rodrigues e inadmitiu os demais recursos. 



    O agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente foi recebido no Superior Tribunal de Justiça em 30.10.2024, onde aguarda julgamento. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovidos os apelos defensivos, a defesa do paciente também impetrou o Habeas Corpus n. 952.346/SP, denegado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2024. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM QUE, SE EVENTUALMENTE CONCEDIDA, INTERFERIRÁ DIRETAMENTE NO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE. CABIMENTO. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. TENTATIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 2).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a “NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL TENDO EM VISTA TER SIDO REALIZADA FORA DOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP E CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRA O PACIENTE PELA FALTA DE MATERIALIDADE e CONSEQUENTEMENTE PELA NULIDADE DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA e do R. ACÓRDÃO DO TJSP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se dá no sentido de que o DISPOSTO NO ART. 226 do CPP não é preciso ser observado de forma rigorosa, entretanto, tal entendimento já está ultrapassado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Menciona “entendimento jurisprudencial do STJ, conforme julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de SUPERAR O ENTENDIMENTO ANTERIOR, DE QUE REFERIDO ARTIGO CONSTITUIRIA ‘MERA RECOMENDAÇÃO’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “NÃO FOI RECONHECIDO PELA VÍTIMA NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP, conforme preceitua também entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente “teve sua prisão decretada e foi condenado no crime de tentativa de latrocínio – art. 157, § 3º c/c art. 14 inciso II do Código Penal, APENAS PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL, NÃO EXISTINDO NENHUMA OUTRA PROVA QUE ATESTE SUA PARTICIPAÇÃO OU COOPARTICIPAÇÃO NO DELITO EM QUE FOI CONDENADO” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o PRIMEIRO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DEVE SER DECLARADO NULO POR VOSSAS EXCELÊNCIAS, pois o réu IGOR foi supostamente RECONHECIDO apenas por FOTO DE RG que constava no sistema da Polícia Civil, nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HABEAS CORPUS nº 598.886” (fl.7, e-doc. 1).



    Acrescenta ser “NULO O RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO, pois foi realizado fora das NORMAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatiza não ter sido comprovada “A AUTORIA DO RECORRENTE EM DESFAVOR DA VÍTIMA, sendo assim a Defesa pleiteia pela NULIDADE DA R. SENTENÇA E DO R. ACÓRDÃO do TJSP. A Defesa pleiteia ainda pela APLICAÇÃO DA DECISÃO DO HABEAS CORPUS nº 846.628/SP julgado em outubro de 2023 no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ONDE FOI CONCEDIDA A ORDEM tendo em vista a NULIDADE NO RECONHECIMENTO para ‘ABSOLVER O PACIENTE EM RELAÇÃO À PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO OBJETO DO PROCESSO DE ORIGEM E CONFIRMAR A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Assim, ante a FRAGILIDADE das provas e a NULIDADE DO ÚNICO RECONHECIMENTO REALIZADO POR FOTO, a Defesa requer seja declarada a NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. 



    SUBSIDIARIAMENTE, a Defesa pleiteia pela APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL tendo em vista a PRIMARIEDADE DO RÉU IGOR. 



    SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a Defesa pleiteia pela REFORMA DA R. SENTENÇA E RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM 2/3 tendo em vista que NENHUM OBJETO FOI LEVADO PELOS ACUSADOS, conforme narrado pelas vítimas Júlio e Juliana em audiência. 



    Por fim, a Defesa pleiteia pela EXPEDIÇÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO e concessão do DIREITO DE RECURSO EM LIBERDADE, nos termos da Lei nº 12.403/2011” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2024, denegou o Habeas Corpus n. 925.346/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória do paciente, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pretende-se a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo (dois terços). Pleiteia-se, ainda, a expedição de contramandado de prisão, a fim de que o paciente possa recorrer em liberdade.



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 5.6.2023, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 1511425-30.2022.8.26.0114) às penas de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (latrocínio tentado).



    Quanto à autoria do paciente e à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “No mérito, a ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre dos boletins de ocorrência, autos de exibição/apreensão/entrega/reconhecimento e oralidade (fls...). Também foram anexados aos autos os laudos periciais do local dos fatos, papiloscópico, dos celulares e da arma, bem como o exame a que foi submetida a vítima Júlio, cujo laudo atestou as lesões de natureza leve por ela sofridas (fls...). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado Sérgio negou ter participado do roubo, apresentando uma versão segundo a qual teria esquecido seu celular numa roda de amigos, ocasião em que um tal ‘Buiú’ dele se apoderou e acabou se envolvendo num assalto, onde deixou o aparelho. Ainda segundo o réu, ele já teria sido reconhecido por fotografia em outros casos, mas nunca pessoalmente. Por sua vez, o corréu Igor permaneceu foragido e tornou-se revel. As vítimas hoje ouvidas discorreram sobre o roubo cometido por dois indivíduos armados, que invadiram a casa durante a madrugada, as renderam e as agrediram, agindo com extrema violência, desferindo na vítima Júlio um golpe chamado ‘mata leão’, além de uma coronhada na cabeça, enquanto a vítima Juliana foi imobilizada com uma ‘gravata’ no pescoço e feita de ‘escudo’ por um dos meliantes, enquanto o outro rendia sua irmã Fernanda. Sempre com a vítima Juliana imobilizada, o assaltante apontou a arma para sua cabeça e puxou duas vezes o gatilho, mas a arma não disparou porque estava sem o pente. Iniciou-se então uma troca de tiros entre os assaltantes e a vítima Júlio, que havia se apoderado de sua pistola, durante a qual a munição dos meliantes acabou, momento em que ambos fugiram pela janela, abandonando no imóvel seus celulares, os objetos que haviam furtado numa residência vizinha, além do carregador de uma das armas que portavam e que havia caído dentro do quarto da vítima Júlio. Ambas reconheceram sem sombra de dúvidas o acusado Sérgio, tanto por fotografia como pessoalmente, como o assaltante que as agrediu e que efetuou os disparos de arma de fogo, ao passo que o corréu Igor foi reconhecido por fotografia, ato ratificado em audiência. Também foi ouvido o policial civil que esteve no local e preservou o imóvel até a chegada da perícia técnica e da equipe do I I R G D, que efetuou a coleta das impressões digitais deixadas no local. As testemunhas arroladas pelas Defesas não presenciaram os fatos e nada de relevante puderam esclarecer, apenas prestando informações abonadoras sobre os acusados. Eis as provas e elas permitem concluir pela responsabilidade penal de ambos os réus pela tentativa de latrocínio que lhes é imputada, não havendo razão alguma para desprezar as declarações prestadas pelas vítimas, que se revestem de sinceridade, foram firmes e seguras em relação aos reconhecimentos e merecem prevalecer sobre a versão apresentada pelo acusado Sérgio, que permaneceu completamente isolada nos autos. E sobre a validade dos reconhecimentos levados a efeito na polícia e em Juízo, confira-se: (...). Note-se que as fotografias apresentadas aos ofendidos são de bom tamanho, nítidas e coloridas, não deixando margem a dúvidas quanto às pessoas a serem reconhecidas (fls. 29 e 32). Contra o acusado Sérgio ainda pesa o fato de que seu celular foi abandonado e apreendido na residência das vítimas, onde também foram encontradas suas impressões digitais na maçaneta do guarda-roupas de um dos quartos, conforme consta do respectivo laudo pericial, o que vem reforçar a prova da autoria em relação a ele (fls. 101/114). A versão segundo a qual o mitológico ‘Buiú’, de paradeiro e qualificação ignorados, teria se apoderado de seu celular, subestima a inteligência alheia e em nada o beneficia, inclusive porque não foi objeto de prova. Em relação ao corréu Igor, não há porquê desconsiderar os reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas e que foram ratificados em audiência, até porque o réu não pode se beneficiar da revelia para alegar que não foi reconhecido pessoalmente. Aliás, a prova em relação a ele permaneceu incontroversa, dada a revelia. Também merece destaque a informação prestada pela vítima Júlio no sentido de que Igor e Sérgio já foram comparsas em atos infracionais cometidos na adolescência, daí porque, embora primário, a fotografia do corréu Igor figure no álbum fotográfico da polícia. Obviamente que o acusado Igor aderiu conscientemente à conduta de seu comparsa e que ambos os réus agiram em conjunto, armados e previamente ajustados, desde o início da empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas” (fls. 12-14, e-doc. 1).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista trecho no qual afastada a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e reafirmada a autoria do delito:



    “Não obstante, vale dizer, os reconhecimentos em sede policial não precisam observar rigorosamente o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme vêm entendendo a doutrina e a jurisprudência. O que vale, nesses casos, é cotejar esse elemento de prova com todo o mais amealhado aos autos. 



    Vale esclarecer que as disposições previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal (e não uma exigência), cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, sendo incabível o afastamento do reconhecimento feito pelas vítimas, ainda mais quando apoiado em outros elementos de convicção obtidos durante a instrução. (...)



    Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de maneira segura, que os réus, de fato, foram os autores dos crimes que lhes são irrogados na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, como aduzido pelas suas defesas. 



    É oportuno frisar que as vítimas sequer conheciam os acusados e, portanto, não teriam motivos para fazer uma imputação forjada ou mendaz contra eles, que igualmente sequer aduziram alguma coisa que pudesse infirmar suas palavras, não havendo o mínimo indício de que os ofendidos teriam sido sugestionados por quem quer que seja. 



    Insta assinalar que as vítimas Julio, Fernanda e Juliana não apresentaram qualquer hesitação em reconhecer os acusados sempre que instadas. E, esses reconhecimentos, ao contrário do sustentado pelas defesas, não precisam necessariamente observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme se depreende da leitura desse dispositivo legal, já que a colocação do agente junto a outras pessoas deve ser feita ‘se possível’. 



    Está claro, portanto, que os acusados, previamente ajustados e, ainda, fazendo uso de armas de fogo, tentaram subtrair os pertences do imóvel e objetos pessoais das vítimas. (...)



    Por seu turno, respeitado o entendimento contrário, não se vislumbra absolvição de IGOR com base na existência, em tese, de uma única prova, qual seja, o reconhecimento fotográfico, o qual foi efetivado pelas vítimas em juízo, que comprovaram, de maneira induvidosa, que ele, de fato, foi um dos autores do crime que lhe é irrogado na denúncia. 



    Como bem pontuado no édito condenatório: ‘Também merece destaque a informação prestada pela vítima Júlio no sentido de que Igor e Sérgio já foram comparsas em atos infracionais cometidos na adolescência, daí porque, embora primário, a fotografia do corréu Igor figure no álbum fotográfico da polícia’ (cf. fl. 610). 



    Nesse sentido, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Correta, pois, a responsabilização criminal dos réus nos exatos termos do reconhecido na r. sentença recorrida” (fls. 21-28, e-doc. 3).



    13. Na decisão impugnada, o Ministro Sebastião Reis Júnior afastou a alegação de nulidade e o pedido de absolvição, sob estes fundamentos:



    “Conforme acima relatado, alega a defesa não haver provas suficientes para a condenação do paciente, aduzindo que o reconhecimento feito em solo policial não observou os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da autoria decorreu de provas robustas, conforme se verifica da fundamentação lançada pelo acórdão atacado, que manteve a condenação do réu (fls. 43/52). 



    Pelo que se extrai dos autos, foi realizado o reconhecimento fotográfico do paciente pelas vítimas Júlio, Juliana e Fernanda, bem como do corréu por fotografia e em juízo. O paciente não foi apresentado em juízo porque foragido e revel. Somado a isso, no local dos fatos, foi encontrado o celular do corréu, bem como as suas impressões digitais. Além disso, conforme registrou a sentença condenatória, ‘também merece destaque a informação prestada pela vítima Júlio no sentido de que Igor e Sérgio já foram comparsas em atos infracionais cometidos na adolescência, daí porque, embora primário, a fotografia do corréu Igor figure no álbum fotográfico da polícia’ (fl. 36). 



    Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento inicial do paciente em solo policial, por fotografia, não se afigura como o único elemento probatório que lastreou a condenação, não havendo, assim, falar em nulidade das provas. 



    Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Dessa forma, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via. 



    Assim, incabível a absolvição pretendida pela defesa” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento fotográfico do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, sendo ratificado em sede judicial e corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa compreensão e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 239.930-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    15. Não se comprova, na espécie,